Tribunal: TJSP
Processo: 2257680-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2.013 a 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva - Sócios cujos nomes constam da CDA – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o, § 5o – Necessidade de produção de provas - Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2.013 a 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada ilegitimidade passiva - Sócios cujos nomes constam da CDA – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o, § 5o – Necessidade de produção de provas - Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.